Tribunal: STF
Processo: ARE 1431427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 4.5.2023, o recurso extraordinário com agravo interposto por Oscar Gualberto Medeiros não foi conhecido por ser intempestivo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 724).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.5.2023, Oscar Gualberto Medeiros opôs embargos de declaração em 10.5.2023 (e-doc. 729).



    O embargante argumenta que, “ao negar prosseguimento ao recurso extraordinário interposto, feriu-se o dispositivo constitucional do contraditório, consagrado na CF/88, Art. 5º, LV, todavia, também não houve manifestação nesse sentido” (fl. 2, e-doc. 729).



    Salienta que “a defesa não está buscando a rediscussão de matéria fática - apenas está pugnando para que seja analisada questões que, no entender da defesa, são de ordem pública e, portanto, podem ser reconhecidas em qualquer fase ou grau de jurisdição” (fl. 2, e-doc. 729).



    Pede “o recebimento desses embargos, a sua autuação, registro e processamento válido; Sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos, para fins de sanar as omissões apontadas; Ante a eventual possibilidade de efeitos infringentes, seja concedido vista à Procuradoria-Geral da República” (fl. 4, e-doc. 729).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Nos presentes embargos declaratórios, não há demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a intempestividade do recurso extraordinário com agravo interposto pelo embargante. Confira-se: 



    “6. O presente recurso extraordinário com agravo é intempestivo. 



    7. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 23.6.2021 e o prazo recursal começou a fluir em 24.6.2021, terminando em 8.7.2021 (e-doc. 568). 



    Foram opostos embargos declaratórios não conhecidos, o que, então, caracteriza situação de não interrupção do prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    O agravo nos autos principais foi protocolizado em 19.7.2021 (e-doc. 600), quando exaurido o prazo legal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: (...)



    9.Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fl. 6, e-doc. 298). 



    Como ressaltado na decisão embargada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que embargos de declaração opostos, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.320.607-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.3.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual penal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Embargos de declaração opostos perante o tribunal de origem julgados intempestivos. Não suspensão ou interrupção do prazo para os recursos cabíveis posteriores. Precedentes. Agravo não provido. 1. Os embargos de declaração de que o tribunal de origem não conhece por intempestividade não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis posteriores. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.396.651-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    6. Os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que se comprove ambiguidade, omissão ou contrariedade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se dá na espécie. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM” (RHC n. 166.958-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos de Declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (RHC n. 187.927-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para se decretar nulidade de interceptações telefônicas e de investigação, sem qualquer ato atentatório do direito de liberdade de locomoção. 2. In casu, negou-se seguimento, monocraticamente, ao recurso em habeas corpus, com fundamento na jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que o habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, bem como pela ausência de comprovação de eventual prejuízo sofrido em decorrência das nulidades alegadas. 3. Verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 5. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 6. Embargos declaratórios desprovidos” (RHC n. 132.111-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



     



    Brasília, 12 de maio de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora